Tribunal: TJDFT
Processo: 0710020-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURADA. INFORMAÇÕES CLARAS ACERCA DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. NÃO DEMONSTRADOS OS REQUISITOS À SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL NA ORIGEM.

I. Não há de se cogitar em inépcia da petição inicial do cumprimento de sentença, uma vez que a planilha de cálculos detalha suficientemente e com clareza todas as informações acerca dos parâmetros de correção.
II. No que concerne à alegação de inexigibilidade da obrigação em razão da pendência de recurso, o artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil estabelece que a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não impede a prática dos atos executivos, inclusive expropriatórios, ressalvada a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo pelo Juízo competente, se relevantes os fundamentos e se o prosseguimento da execução foi manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano ou de incerta recuperação, o que não se verifica no caso concreto.
III. Agravo de instrumento desprovido.